Tribunal: TJMT
Processo: 1020423-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020423-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP, DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AURORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, contra decisão que na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 1040538-36.2019.8.11.0041, movida pelo Banco do Brasil S.A, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença das partes executadas, ora agravantes, por entender que não restou comprovado tratar-se de crédito sujeito a Recuperação Judicial e também porque a penhora de valores na conta de Dirlene é permitido, sem que tenha sido comprovado tratar-se de crédito de salário, com a determinação de expedição de alvará dos valores penhorados em favor do credor.
Explica tratar-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença proposta pelo banco agravado, no valor de R$ 22.304,34 (vinte e dois mil trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), decorrente de Cédula de Crédito Comercial vencida em 01 de novembro de 2015, originalmente no valor total de R$ 117.617,50 (cento e dezessete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
Informa que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Aurora na data de 15/04/2015, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial na assembleia de credores realizada em 03/02/2016 e, por fim, a homologação do plano pelo Juízo universal, em decisão de 05/08/2016.
Assegura que está em plena atividade empresarial, cumprindo o plano de recuperação homologado, num esforço hercúleo de obter sua reestruturação econômico-financeira e, com isso, possibilitar o retorno das grandes obras de residenciais populares, bem como pagar suas dívidas, criar mais empregos, circulação de bens e serviços.
Entrementes, aduz que o Banco agravado no curso do cumprimento de sentença da ação monitória postulou penhora de valores via BACENJUD que, no caso da Recuperanda, foi de R$478,44. Destaca a necessidade de cautela de ordens que afetem o patrimônio da empresa em recuperação judicial, sem contar que é o Juízo da Recuperação Judicial quem tem competência para apreciar e decidir acerca da expropriação e ativos e bens móveis e imóveis.
Ressalta que apesar da decisão agravada fundamentar que o prazo de blindagem da Recuperação Judicial concedida à executada pessoa jurídica já se escoou e que o crédito não está submetido ao plano de recuperação judicial, a discussão provocada pela ora agravante na sua impugnação à penhora foi no sentido da irregularidade da constrição de valores direcionada contra a devedora recuperanda, por ordem de juízo distinto da ação de recuperação judicial.
Requer sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida até o final do julgamento, já que em andamento ordem de expedição de alvará em favor do credor, para levantamento dos valores bloqueados indevidamente.
No que tange, a conta bancária da agravante Darlene Sebastiana de Assis Barini, diz que foi bloqueado na data de 05/08/2020, o total de R$ 1.230,60 e na Impugnação à penhora, comprovou se tratar o valor bloqueado, de parte do salário da devedora (Funcionária Pública Estadual), creditado em sua conta salário pelo Estado de Mato Grosso, na data de 05/08/2020, no valor total de R$ 3.827,05 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos).
Assegura que um dia antes da penhora, o saldo da conta era de apenas R$27,13, como se comprova do extrato bancário e, no dia seguinte, o crédito de R$3.827,05, comprova que diz respeito aos seus proventos, o que aliás possibilitou à recorrente efetuar apenas um pagamento de R$2.800,00 e o restante foi bloqueado na presente demanda.
Assevera que apesar de ter comprovado tais circunstâncias, os fundamentos da impugnação à penhora apresentada pela ora agravante foram indeferidos sob o equivocado argumento de que a parte devedora não teria comprovado a natureza e a origem do valor que pretende declarar impenhorável, além de que de que apenas a conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, e que o artigo suscitado pela parte (art. 833, IV do CPC) refere-se a constrição especificadamente sobre salários e proventos de aposentadoria e não sobre a conta bancária em si.
No caso concreto, assegura que tanto a conta bancária em questão é conta salário, como o valor indevidamente bloqueado pelo Juízo a quo, é parte do salário da ora agravante, o que foi devidamente comprovado pelos documentos.
Reclama que a decisão é contra legem porque o artigo 833, inciso IV do CPC estabelece como impenhoráveis os salários.
Reclama que a manutenção da penhora sobre parte substancial do salário da ora agravante Darlene Sebastiana de Assis Barini, impõe a ela uma grave lesão de difícil reparação, porque esta está privando da sua única fonte de renda, valor essencial para sua subsistência digna.
Defende que a ordem de penhora de valores e, consequente expedição do alvará para levantamento do valor bloqueado pelo exequente, se mantida, prejudica o processo de reestruturação da recuperanda e ocasiona o insucesso da própria recuperação judicial, além de configurar irregularidade processual pela incompetência do Juízo civil, porque não foi determinada pelo juízo universal.
Da mesma forma, diz que a manutenção dos atos de penhora e expropriação de valores oriundos de salário em desfavor da agravante Darlene Sebastiana de Assis Barini, implica em flagrante afronta ao disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, norma de ordem pública, sob pena de violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito básico de sobrevivência própria e da família.
Requer a imediata suspensão da r. decisão ora agravada, bem como obstar a prática de qualquer ato expropriatório em face das ora agravantes, por conta da situação de recuperação judicial da Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e dos bloqueios indevidos de valores sobre a conta salário da agravante Darlene.
É o necessário relato.
Decido.
Os agravantes postulam a suspensão da decisão que ao rejeitar a Impugnação ao cumprimento de sentença movida contra o Banco do Brasil S.A, deferiu expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados em favor do credor.
A r. decisão agravada entendeu que a Recuperanda executada não comprovou nos autos que o valor aqui cobrado foi incluído no seu plano ou que a ele estava sujeito, de modo que entendeu pelo cumprimento de sentença, porque a “cobrança em si não foi objeto de discussão”. (ID 59557462 – pág. 78).
Ocorre que independentemente do crédito se sujeitar ou não aos efeitos da recuperação judicial, bem assim o fato do plano ter sido homologado, há que se ressalvar que os atos de expropriação estão sujeitos à apreciação do Juízo recuperacional.
A princípio, a questão relativa à sujeição do crédito proveniente do presente cumprimento de sentença ao pedido de recuperação judicial, não se mostra simples e merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
Além disso, necessário realçar que os atos de expropriação se sujeitam ao controle do juízo recuperacional, inclusive no que toca a possibilidade de levantamento ou não dos valores objeto de bloqueio de valores da empresa Recuperanda, o que igualmente reforça o perigo de dano.
Do mesmo modo, da análise sumária dos fundamentos e documentos colacionados, ao que parece, a penhora de valores na conta corrente da agravante Darlene recaiu sobre parte considerável de seus proventos, o que pode violar o disposto no artigo 833, X, do CPC.
Neste juízo provisório, se encontram presentes os requisitos que autorizam a suspensão da decisão agravada, vale dizer, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nesse caso, por ora, nesta sede de cognição sumária, por se tratar de bloqueio de valores de conta de empresa em Recuperação Judicial, bem assim de conta salário da agravante Darlene, defere-se o pedido tão somente para impedir o levantamento das quantias bloqueadas até o julgamento do mérito deste recurso.
Posto isso, defere-se parcialmente a liminar a fim de impedir o levantamento dos valores objeto de bloqueio.
Comunique-se ao Juízo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator